Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0722609-66.2020.8.07.0000 Agravante Douglas Woston dos Santos Amaral Agravado A.C.S. e Outra Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, cumulado com pedido de alimentos por ilícito civil, concedeu a tutela de urgência para impor ao Réu, ora Agravante, a obrigação de pagar alimentos provisórios no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao menor Agravado. O Agravante sustenta que a ausência de ação penal em seu desfavor e de laudo pericial de forma a demonstrar sua eventual responsabilidade no acidente de trânsito que vitimou o genitor do Agravado afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. Invoca o princípio da presunção de inocência. Afirma a inexistência do requisito consubstanciado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o genitor era segurado da Previdência Social, fazendo jus o menor ao recebimento de Pensão por Morte, o que revela que não será privado do necessário à sua sobrevivência no curso do processo. Reputa precipitada a Decisão agravada porque inexiste a caracterização da conduta, nexo e dano para respaldar sua responsabilidade civil. Alude ao Princípio da Independência das Jurisdições e ao Art. 935 do Código Civil. Argumenta a ausência de análise do binômio necessidade do Alimentando e possibilidade do Alimentante, uma vez que está desempregado e o menor receberá a pensão por morte deixada por seu genitor junto ao INSS. Pondera que o valor arbitrado pelo Juízo a quo é excessivo e que aufere renda mensal média no importe de R$ 600,00 (seiscentos reis) decorrente de pequenos “bicos” que realiza. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja revogada a Decisão agravada. Subsidiariamente, pede sejam reduzidos os alimentos ao patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Gratuidade de Justiça concedida à pág. 1 do ID 18028100. Em seu Parecer às págs. 1/9 do ID 18404748, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com a tese da inicial, o primeiro réu foi responsável por um acidente automobilístico que resultou no falecimento do Sr. Yago Junio Caetano da Silva, pai do autor e filho da autora. Também segundo a causa de pedir, o segundo réu é o proprietário do veículo que era conduzido pelo primeiro. Como o Sr. Yago provia o sustento da família, o menor Arthur requereu a concessão de tutela provisória para fixação de alimentos. Apesar de não terem sido apresentadas cópias dos autos de eventual ação penal, tampouco do laudo da perícia feita no local do acidente, a COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA id 64112994 contém elementos que permitem analisar a questão na medida da cognição exigida neste momento. Segundo o histórico da ocorrência, o veículo conduzido pelo primeiro réu “invadiu a via contramão do Eixão Sul” e colidiu com a motocicleta conduzida pelo Sr. Yago e com outro veículo. O primeiro réu esclareceu à Autoridade Policial que “dormiu no volante” e “quando acordou, estava na outra mão da pista (contramão)”. O Sr. Marcos Roberto, condutor do terceiro veículo envolvido no acidente, disse que “observou o veículo VW GOLF, que seguia no Eixão Sul sentido sulnorte atravessar a faixa central e acessar aquela via na contramão, logo a sua frente”, bem como que “o VW GOLF passou por ele e, posteriormente, ouviu o barulho da colisão do VW GOLF com a motocicleta”. Portanto, é muito verossímil a tese de que o primeiro réu foi o responsável pelo homicídio que vitimou o Sr. Yago. Nos termos do artigo 948, II, do Código Civil, a indenização nos casos de homicídio inclui a “prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”. Contudo, não encontrei nos documentos apresentados com a inicial alguma prova de que o veículo VW/GOLF seja de propriedade do Sr. Hélio. Como Arthur tem apenas 3 anos e meio de idade, aproximadamente, presumo com segurança que o Sr. Yago era responsável pelo seu sustento, total ou parcialmente. Os contracheques id 64114796 mostram que o falecido tinha emprego fixo e auferia renda mensal líquida de R$ 2.939,32. Portanto, o autor faz jus aos alimentos indenizatórios e, em razão da sua natureza, a medida é urgente. Mas a proporção sugerida pelo autor não pode ser aplicada, pois a mãe de Arthur, Sra. Daniele, se qualificou como “auxiliar administrativo” na procuração outorgada à sua advogada (id 64112984). Assim, presumo que também contribui para o sustento do seu filho. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória para impor ao réu DOUGLAS WOSTON DOS SANTOS AMARAL a obrigação de pagar alimentos provisórios ao menor ARTHUR, que fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. Independentemente do esperado cumprimento voluntário da obrigação, o réu deverá informar, no prazo de 5 dias, os dados da empresa na qual trabalha como auxiliar de serviços gerais, se for o caso. Nos termos do artigo 139, IV do CPC, fixo multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso no fornecimento da informação. Sem prejuízo, o autor deverá informar, em 5 dias, os dados de uma conta bancária para o depósito/transferência dos valores da pensão ora fixada. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, citem-se e intimem-se COM URGÊNCIA, valendo esta decisão como mandado. ...” A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC. No caso, os elementos constantes nos autos revelam que o veículo dirigido pelo Agravante invadiu a via em sentido oposto do denominado Eixão Sul e colidiu com a motocicleta conduzida por terceiro que veio a óbito, além de outro veículo, bem como que perante a Autoridade Policial aquele afirmou que “dormiu no volante” e “quando acordou estava na outra mão da pista (contramão)”, o que, em sede de cognição sumária, mostra-se hábil à demonstrar a probabilidade do direito e o periculum in mora para fins de fixação inicial de alimentos ao filho da vítima falecida cuja dependência econômica é presumida em face da tenra idade de 3 (três) anos. Com efeito, prevê o Código Civil que “no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto as devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima” (Art. 948, inciso II). Ademais, inexiste óbice legal ao pensionamento antes do julgamento de eventual ação penal, porquanto “a responsabilidade civil é independente da criminal” (Art. 935 do Código Civil). De igual forma, cumpre destacar que além da ausência de comprovação nos autos de que o menor já esteja recebendo a pensão por morte de seu genitor junto ao INSS, a pensão previdenciária decorre da qualidade de segurado da vítima fatal de acidente de trânsito enquanto que a pensão fixada em ação indenizatória resulta da responsabilidade civil do causador do dano, sendo que uma não exclui a percepção da outra, sobretudo ante a natureza alimentar de ambas. Por fim, registro que o valor fixado a titulo de alimentos indenizatórios não tem por base o binômio necessidade do Alimentando e possibilidade do Alimentante porque decorre de possível ato ilícito, sendo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em regra, deve ser fixada a indenização em 2/3 (dois terços) do salário da vítima. Todavia, a meu ver, a fixação da pensão de cunho indenizatório em sede de tutela de urgência não pode, de plano, levar em conta o critério adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que se dá quando já reconhecida por Sentença a responsabilidade civil da parte pela prática do ato ilícito. No caso, como não se trata de cognição exauriente, mas de tutela provisória de urgência initio litis de forma a assegurar a sobrevivência de filho menor de idade de vítima fatal de acidente de trânsito, deve-se fixar moderadamente o valor dos alimentos indenizatórios, porquanto respaldado o seu deferimento em indícios de culpabilidade da parte, razão pela qual reduzo os alimentos provisórios ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mormente por ser o beneficiário uma criança que pela tenra idade não possui gastos de elevada monta para sua subsistência. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA CABAL DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A imposição liminar de pensão por responsabilidade civil exige cautela, de forma a antever a existência dos requisitos do artigo 927, do Código Civil, tudo num juízo de plausibilidade do direito. 2. A existência de fotos, ocorrência policial e depoimentos consistentes com a existência de culpa em acidente de trânsito, o qual inviabilizou a atividade laboral do agravado, permitem a concessão de pensão provisória em valor moderado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1235689, 07259738020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. FILHA MENOR DE 18 ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. Quando, do cotejo dos elementos de informação que instruem o feito, puder ser identificada a autoria e a dinâmica do acidente, bem como o nexo de causalidade entre este e o óbito do genitor da menor e, ainda, em cognição preliminar e não exauriente, indício de culpabilidade, é possível a fixação de alimentos provisórios, caso demonstrada, na hipótese, a dependência econômica. (Acórdão 1219145, 07171338120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para reduzir os alimentos provisórios à quantia mensal equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intime-se o Agravante para manifestar-se quanto ao Parecer da Procuradoria de Justiça, em especial à menção de existência de Laudo de Perícia Criminal e Inquérito Policial. Intime-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator